Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO JULGADO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO VERIFICADO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público para o cargo de enfermeiro de família e comunidade, objetivando sua nomeação e posse no cargo. A apelante alega preterição com base na abertura de novo concurso para enfermeiro generalista, com nomeações durante a validade do certame anterior, sustentando que as funções dos cargos são equivalentes. Sentença de primeira instância julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332, inciso II, do CPC, por considerar que a pretensão autoral se mostra contrária a entendimento firmado pelo Colendo STF no Tema 748 de Repercussão Geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve error in procedendo do magistrado sentenciante ao julgar liminarmente improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se a candidata aprovada fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, em razão da alegada preterição por convocação de aprovados em novo concurso para cargo de enfermeiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332, II, do CPC, quando este contrariar entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo STF ou STJ, dispensando a fase instrutória.
4. O direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público surge somente nas hipóteses de: (i) aprovação dentro do número de vagas previstas no edital; (ii) preterição na ordem de classificação; ou (iii) surgimento de novas vagas ou realização de novo concurso durante a validade do certame anterior, com preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados.
5. A nomeação de candidatos aprovados em novo concurso não caracteriza preterição arbitrária ou imotivada, sobretudo quando verificado que os cargos possuem distinções de atribuições e requisitos, como no caso dos cargos de enfermeiro generalista e enfermeiro de família e comunidade.
6. A Administração Pública detém discricionariedade para definir a conveniência e oportunidade na nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, observando a disponibilidade orçamentária e necessidade administrativa.
7. Não há direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas quando a Administração apenas exerce sua discricionariedade para realizar novo concurso e convocar candidatos em conformidade com o interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença liminar de improcedência é possível quando o pedido contraria jurisprudência consolidada em sede de repercussão geral, dispensando a necessidade de instrução probatória.
2. O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada comprovada, o que não ocorre pela simples convocação de aprovados em novo concurso para cargos com atribuições distintas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 85, §11, 332, II; CF/1988, art. 37, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311 (Tema 784); TJDFT, Acórdãos no 1840516, 1931146, 1924428, 1922427, 1910049, 1899670, 1882492, 1792711.